Tribunal: TJMT
Processo: 1000822-52.2022.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000822-52.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 394.003.791-53 (RECORRENTE), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO), ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA - CPF: 053.842.751-54 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000822-52.2022.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Município de Tangará da Serra

Recorrido(s):

Jose Ferreira dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de novembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇA SALARIAL ORIUNDA DO NÃO PAGAMENTO RETROATIVO DE ACRÉSCIMO RELATIVO À PROGRESSÃO DE CLASSE E NÍVEL. LEI No 2875/2008. VENCIMENTO BASE DO GRUPO OCUPACIONAL. OBSERVÂNCIA A TABELA DE PROGRESSÃO DO GRUPO OCUPADO PELO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERPOSIÇÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS. EFEITO CASCATA EVIDENCIADO NO CÁLCULO DO AUTOR. REMUNERAÇÃO RECEBIDA DE ACORDO COM O ENQUADRAMENTO DO SERVIDOR. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA A SER PAGA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A respeito das progressões de classe e nível deve ser o observado o disposto na Lei no 2875/2008, a qual dispõe sobre o plano de cargos, carreiras, funções e vencimentos dos servidores públicos do município de Tangará da Serra e dá outras providências.

“os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores”
(
inciso

XIV do art. 37 da Constituição Federal)

“é vedada a superposição de vantagens pecuniárias de servidores públicos, segundo estatui o art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal. Assim, uma dada gratificação ou adicional não podem ter como base de cálculo o vencimento básico acrescido de outras vantagens remuneratórias, mesmo que incorporadas, de forma a evitar, pois, o indesejado bis in idem"
. (v.g.: AgRg no AgRg no REsp 1105124/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 05/03/2013, DJe 11/03/2013 e AgRg no AgRg no RMS n. 30.107/MS, Ministro Gilson Dipp, DJe 6/3/2012)

Se a remuneração recebida pelo servidor está de acordo com o seu enquadramento, inexiste diferença salarial a ser paga pelo Município a este título, por isso, a reforma da sentença é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“ANTE O EXPOSTO,
JULGO PROCEDENTES
os embargos de declaração, para o fim de corrigir o erro material contido no dispositivo da sentença, que passará a contar com a seguinte redação:

“Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE O PEDIDO para CONDENAR o Município de Tangará da Serra/MT na incorporação definitiva de todos os percentuais decorrentes das 3(três) ELEVAÇÕES DE NÍVEL no importe de 15%, 25% e 35% cada e PROGRESSÃO DE CLASSE, sendo 2(duas) no valor de 10% cada;

DETERMINAR que a reclamada acresça e incorpore 10% (dez por cento) ao Vencimento-base da requerente na progressão de Classe C, nos termos da Portaria n. 339, de 19 de fevereiro de 2018;

DETERMINAR que a reclamada acresça e incorpore 10% (dez por cento) ao Vencimento-base do requerente na progressão de Classe D, nos termos da Portaria n. 828, de 29 de junho de 2018;

CONDENAR pagamento retroativo do percentual de 10% (dez por cento) de progressão de Classe C a partir de fevereiro de 2018, e 10% (dez por cento) de progressão de classe D desde junho de 2018, e por todo o período em que tramitar a ação
,
bem como ao pagamento do retroativo do RGA sobre os valores acrescidos de acordo com este dispositivo, desde fevereiro de 2018;”

No presente caso, o Reclamante, ora Recorrido, visa o recebimento da diferença salarial oriunda do não pagamento retroativo de acréscimo relativo à progressão de classe e nível, em razão do cargo de operador de máquinas.

Narra que mesmo após ter adquirido o direito a progressão, reconhecido administrativamente, o acréscimo não foi incorporado ao seu vencimento básico, e, por isso, postula pela condenação do Município na incorporação definitiva de todos os percentuais decorrentes das 3(três) ELEVAÇÕES DE NÍVEL no importe de 15%, 25% e 35% cada e PROGRESSÃO DE CLASSE, sendo 2(duas) no valor de 10% cada.

O Município de Tangará da Serra Reclamado, ora Recorrente, em suas razões recursais, aduz que a Lei n. 2.875/2008 dispõe a respeito da elevação de nível e progressão de classe.

Sustenta que os adicionais não podem se sobrepor, pelo contrário, a norma é clara ao asseverar que os acréscimos serão efetuados “de acordo com o vencimento base do Grupo Ocupacional, sendo incorporado ao vencimento base do servidor”.

Argumenta que não há como se conceder progressão em classe automática ante o decurso de cinco anos sem que o Município tenha procedido com a avaliação de seus servidores, e mais, para que seja realizada a avaliação, o servidor tem que requerê-la anualmente.

Assevera que a diferença reclamada pelo autor decorre de uma equivocada interpretação da lei e da metodologia de cálculo que ela impõe. Com efeito, a parte autora não considerou que as progressões são calculadas sobre o vencimento base do grupo ocupacional em que se insere, de acordo com o art. 12, inc. I, “b” e “c” e inc. II, “a”, da Lei n. 2.875/2008, ou seja, os percentuais de progressão não incidem sobre o seu vencimento anterior.

Informa que se realizado de outra maneira, além de malferimento direto às normas do art. 12 da Lei n. 2.875/2008, o cálculo concretizaria manifesto efeito cascata, prática altamente nociva ao erário e vedada no ordenamento jurídico pátrio. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Em suas contrarrazões, o Reclamante pugna pela manutenção da sentença recorrida.

Como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

No presente caso, a respeito das progressões de classe e nível, eis o que dispõe os artigos 12 e seguintes da Lei n. 2.875/2008,
in verbis:

LEI No 2875, DE 10 DE ABRIL DE 2008.

DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS, CARREIRAS, FUNÇÕES E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 12

O desenvolvimento do servidor municipal nas carreiras far-se- à através da progressão.

Parágrafo único. Progressão é a elevação do servidor de classe e nível imediatamente superior, dentro da mesma carreira e dependerá, cumulativamente, de:

I - Nível:

a) Diploma, certificado ou documento legal que comprove a conclusão de grau de escolaridade superior àquela de referência do Grupo Ocupacional.

b) A progressão em nível acarretará um acréscimo em percentual específico para cada nível, de acordo com o vencimento base do Grupo Ocupacional, sendo incorporada ao vencimento base do servidor;

c) A progressão em nível do cargo de Agente Administrativo III acarretará um acréscimo em percentual específico para cada nível, de acordo com o vencimento base do Grupo Ocupacional III;

II - Classe:

a) A progressão de classe ocorrerá após obtenção de pontos, conforme Anexo III e IV,
obedecendo o interstício e será incorporada ao vencimento base, do Grupo Ocupacional correspondente
, conforme Anexo V;

b) Dar-se-á através de avaliação de desempenho, conforme Anexo IV da presente Lei,

c) A progressão de classe decorrerá, da obtenção de pontuação, conforme Anexo III, da presente Lei;

d) O interstício é o período mínimo em anos que o servidor deve permanecer numa referência salarial da classe para passar por processo de avaliação anual, pelo qual poderá obter a sua progressão para referências superiores.

e) Haverá interstício de 05 (cinco anos), para quando decorrer o processo avaliatório pelo Departamento de Recursos Humanos, através do qual se dará ou não a progressão pela totalização de pontos.

f) A contagem de pontos será realizada anualmente e totalizada no final de cinco anos conforme dispõe a presente lei.

CAPÍTULO VIII

CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO DA AVALIAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE CLASSE

Art. 13

Os critérios de avaliação dos Grupos Ocupacionais, serão os seguintes:

I - Cargo de Confiança: aos servidores que ocupam ou tenham ocupado cargo em Comissão;

II - Participação em Conselhos Municipais e Comissões Permanentes e Temporárias: ao servidor que participa ou tenha participado de Conselhos Municipais e Comissões Permanentes serão atribuídos até 10 (dez) pontos, e para Comissões Temporárias até 10 (dez), de acordo com a conclusão dos trabalhos, na conformidade do Anexo III, da presente Lei;

III - Treinamento: somados no mínimo 10 (dez) horas, serão atribuídos 60 (sessenta) pontos aos servidores dos grupos ocupacionais I e II, 30 (trinta) pontos aos servidores do grupo ocupacional III e 10 (dez) pontos aos servidores do grupo ocupacional IV, mediante apresentação de certificado ou comprovante de participação em cursos de treinamento registrados, devendo ser somada a carga horária de todos os cursos que possuir, observando o mínimo de 10 (dez) horas, conforme Anexo III, da presente Lei.

IV - Avaliação de Desempenho: serão atribuídos pontos pelo desempenho no cargo, conforme o Anexo IV, da presente Lei.

Art. 14

Os percentuais de incorporação no vencimento base, de acordo com a tabela de progressão, serão definidos no Anexo V.

De acordo com o Memorando 0167 SAD/2022, as progressões de carreira do servidor foram as seguintes:

Conforme documento acima, o servidor encontra-se enquadrado no Grupo Ocupacional II, nível V – Classe C.

Com efeito, eis o Anexo II com a tabela de progressões por grupo ocupacional contida na Lei n. 2.875/2008:

GRUPO OCUPACIONAL II

__________________________________________________________________________________
|

NÍVEL

|

CLASSE

|
|

|------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|

|

|

A

|

B

|

C

|

D

|

E

|

F

|

G

|

H

|
|===================|======|======|======|======|======|======|======|======|======|
|FUNDAMENTAL

|II

|BASE

|De

0|De

0|De

0|De

0|De

0|De

0|De

0|
|

|

|

|a 10% |a 10% |a 10% |a 10% |a 10% |a 10% |a 10% |
|-------------------|------|------|------+------+------+------+------+------+------|
|MÉDIO

|III

|

15%|

|
|-------------------|------|------|

|
|SUPERIOR

|IV

|

25%|

|
|-------------------|------|------|

|
|ESPECIALIZAÇÃO

|V

|

35%|

|
|-------------------|------|------|

|
|MESTRADO

|VI

|

45%|

|
|-------------------|------|------|

|
|DOUTORADO

|VII

|

55%|

|
|___________________|______|______|________________________________________________|

A título de esclarecimento, o artigo 12, parágrafo único, inciso I, alínea “b”, da Lei 2.875/2008, aduz que
“a progressão em nível acarretará um acréscimo em percentual específico para cada nível, de acordo com o vencimento base do Grupo Ocupacional, sendo incorporado ao vencimento base do servidor”.

Do anexo II da referida lei, que traz a tabela de progressão do grupo a qual o Recorrido está inserido, que cada elevação de nível acarretará o aumento de 10% (dez por cento) sobre o vencimento base.

Se o servidor tiver ensino médio, será acrescido 15% (quinze por cento) do vencimento base; superior 25% (vinte e cinco por cento); especialização 35% (trinta e cinco por cento); mestrado 45 % (quarenta e cinco por cento) e doutorado 55% (cinquenta e cinco por cento).

Se for aplicado o entendimento do Recorrido, conforme se verifica na planilha de calculo juntada na inicial, o percentual de aumento, no

presente caso, ficará em 75% (setenta e cinco por cento), em razão do ensino médio, superior e especialização. E, caso ainda ele faça mestrado e doutorado, o índice de aumento se elevará para 175% (cento e setenta e cinco) do vencimento base.

A Constituição Federal em seu artigo 37, inciso XIV, por outro lado, dispõe

que os subsídios, vencimentos, remuneração, proventos de aposentadoria e pensões e quaisquer outras espécies remuneratórias adequar-se-ão, a partir de sua promulgação, aos limites decorrentes da Constituição Federal, não se admitindo a percepção em excesso a qualquer título.

Deve-se evitar que as vantagens funcionais sejam repetidamente calculadas umas sobre as outras, afastando o denominado "
efeito cascata
", em atenção ao princípio constitucional da moralidade administrativa (artigo 37, caput, da CR/88).

Eis a planilha de cálculo juntada na inicial, onde é possível visualizar o efeito cascata:

Levando-se em consideração a planilha de cálculo acima mencionada e desconsiderando as sobreposições de vantagens, verifico que o pagamento realizado pelo Município está de acordo com o enquadramento do autor.

Explico:

a) Competência fev/18 - Vencimento base
R$ 1.070,99
+ Elevação de nível 35%
R$ 374,85
+ Elevação de Classe I 10%
R$ 107,10
=
R$ 1.552,91.

b) Competência dez/18 – Vencimento base
R$ 1.132,55
+ Elevação de Nível 35%
R$ 396,39
+ Elevação de Classe I 10%
R$ 113,26
+ Elevação de Classe II 10%
R$ 113,26
=
R$ 1.755,40

Deste modo, se a remuneração recebida pelo servidor está de acordo com o seu enquadramento, inexiste diferença salarial a ser paga pelo Município a este título, por isso, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO para Julgar Improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022